Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-61.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500034-61.2019.8.26.0574, da Comarca de Taquarituba, em que é
apelante EMERSON DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574
Origem: Vara Única/Taquarituba
Magistrado: Dr. Wallace Gonçalves dos Santos
Apelante: EMERSON DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37420
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO
DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitivas
nitidamente demonstradas Confissão judicial -
Fala dos policiais firmes e coerentes Validade -
Depoimentos que se revestem de fé-pública

Ausência de provas de que teriam intuito de
prejudicar o réu
Quadro Probatório seguro,
estando apto a embasar um decreto condenatório
Pena e regime bem fixados
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por EMERSON DE OLIVEIRA, em face da r. sentença de fls.
146/152, que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, como incurso ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu, buscando a
absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o
delito de consumo próprio (fls. 173/179).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 183/187), a
D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 197/205).
Relatei.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
3
Consta dos autos que, no dia 25 de janeiro de
2019, por voltas das 19h30, Estrada da Caribé, Rodovia SP-249,
no Município de Taquarituba/SP, o acusado guardava e tinha em
depósito uma porção de maconha, pesando 682,0g (seiscentos e
oitenta e duas), para fins de tráfico de drogas, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de
ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08),
auto de constatação preliminar (fl. 10), laudo de exame químico
toxicológico (fls. 40/42), bem como, e principalmente, pela prova
oral produzida em juízo, consubstanciada na confissão do réu.
Vejamos.
José Roberto da Costa, policial militar, em
solo policial, esclareceu que faziam patrulhamento, quando
receberam denúncia via COPOM relatando que o indivíduo
conhecido no meio policial como 'jacaré' tinha descido de um
carro marca Verona, cor branca, na rodovia SP 249, na altura da
entrada da fábrica "caribé" e que tinha entrado em um 'mato' e
escondido droga na margem da rodovia; imediatamente, em
diligência a esse local, na rodovia SP 249, fizeram buscas na
mata existente nesse local, onde encontraram um tijolo de
maconha escondido debaixo de um tijolo de barro, à margem da
rodovia, dentro da mata; que foram até o bairro Santa Rita, onde
era sabido o endereço de Emerson de Oliveira, vulgo 'jacaré" e o
encontram na via pública, sendo a rua Pedro Sia; que abordaram
Emerson de Oliveira e indagado sobre o tijolo de maconha, ele
de imediato reconheceu a droga como sendo dele e confessou
ter escondido essa droga na margem na rodovia e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
4
confessou que tinha trazido consigo outro tijolo de maconha, de
igual tamanho e mais cinco gramas de crack e que entregou essa
droga para um traficante conhecido como 'KAINAN"; que foram
realizadas diligências a fim de localizar o suposto Kainan, mas
não conseguiram encontra-lo; afirmaram ainda que o indiciado
Emerson de Oliveira também confessou que o veículo Verona
branco que o trouxe até a rodovia SP 249 é de pessoa
desconhecida do bairro Aleixo, Taquarituba; que foi dado voz de
prisão para Emerson de Oliveira e conduzido para esta delegacia.
Em
juízo,
corroborou
integralmente
seu
depoimento
extrajudicial, mormente a apreensão da droga.
A testemunha Luiz Fernando da Silva,
também policial militar, corroborou a versão apresentada pelo
seu colega.
Note-se que os agentes ouvidos em juízo
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda
a abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os apelantes, imputando-lhes crime tão sério, não há
nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
guardas em, de alguma forma, prejudicarem os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
5
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
6
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, como
in casu, as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves
à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente
réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos guardas, que, repise-se, nada tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
7
contra o acusado e, portanto, não possuíam nenhuma intenção em
incriminá-lo falsamente
sendo pouco crível, ainda, que
estivessem com aquela quantidade de droga e imputassem sua
propriedade ao apelante, a troco de nada.
Ademais, conforme se anteviu, o próprio
acusado confessou a prática delitiva, dizendo que alguém, cujo
nome não pode revelar, pediu para o interrogando levar a droga
até o local em que encontrada. Em troca do trabalho, recebeu
cinco pedras de crack. O veículo utilizado não sabe dizer a quem
pertence, sendo fornecido para realização do trabalho.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela quantidade de droga
apreendida, forma de acondicionamento, sua confissão em juízo,
e principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos
policiais, os quais visualizaram o acusado em atitude suspeita
guardando a droga e ratificaram sua confissão em juízo.
Como se sabe, o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
8
31/08/2011).
Daí porque o fato de não haver atos típicos
de mercancia não o faz automaticamente inocente.
Ademais, ainda que, eventualmente, fosse
apenas usuário fato que não foi comprovado a configuração
do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos
traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o
próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ
101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para
que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da
Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime
de ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para
o
uso
pessoal,
pelo
contrário,
ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade e
a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras
de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo que
consideremos o fato do acusado ser usuário de
'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do
delito de porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
9
Criminal No 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca
De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des.
Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre
que
a
quantidade
de
droga
apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem,
exaustivamente analisada ao longo do voto, é totalmente
incompatível com a alegação de mero usuário.
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico, restando
nitidamente demonstradas sua autoria e materialidade.
A pena também não merece reparo, eis que
fixada em 06 anos haja vista a grande quantidade de droga, nos
termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. Em seguida, a agravante
da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão e
da menoridade relativa, tornando definitiva.
E,
como
bem
salientou
a
douta
procuradoria neste ponto em específico, “mesmo considerando a
existência de divergência sobre o assunto, é certo que a atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem afastando a possibilidade
de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, ainda mais diante dos demais registros do réu. (...) O Supremo
Tribunal Federal também entende ser inaplicável a atenuante da confissão
quando houver prisão em flagrante, ou seja, especificamente o caso dos
autos: 1a Turma, Autos de Habeas Corpus n° 102.002/RS, Relator Ministro
Luiz Fux, julgamento em 22/11/2011, DJe de 12/12/2011.)”.
O réu não faz jus à causa de diminuição
presente no parágrafo 4o do art. 33, eis que reincidente.
O regime foi o fechado e deve ser mantido,
de acordo com a determinação constante no art. 1o da Lei
11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500034-61.2019.8.26.0574 - Voto no -
10
ao caso concreto, não havendo que se falar na
inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar
tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos
termos da Constituição Federal.
Cumpre registrar que o Magistrado pode
fixar o regime inicial de cumprimento da pena de acordo com seu
convencimento - respeitados os ditames legais para tanto,
estabelecendo aquele que será suficiente para reprovação e
prevenção do delito, nos termos do art. 59, III, do Código Penal.
De se observar, ainda, que o ilícito do qual ora
se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem
motora a dependência química e psíquica, principalmente por
parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por
resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de
crimes mais graves em prol do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator